Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR.
1. Cediço que se mostra possível renovar a ordem de penhora on-line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Diante do lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação - mais de um ano -, admite-se o argumento de que pode ter ocorrido mudança na situação econômica do executado, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas outrora diligenciados.
3. Recurso provido.